Tribunal: TCU
Processo: 029.660/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo então Ministério do Desenvolvimento Regional, em razão da omissão do dever de prestar contas de recursos oriundos de termo de compromisso que tinha o objetivo de promover ações de recuperação - reconstrução de 03 pontes no município de Cavalcante-GO.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério do Desenvolvimento Regional em desfavor do Sr. Josemar Saraiva Freire, prefeito de Cavalcante/GO na gestão 2017 a 2020, em razão da omissão no dever de prestar contas de recursos oriundos do Termo de Compromisso 127/2016 (Siafi 688943), celebrado com o objetivo de promover "ações de recuperação - reconstrução de 03 pontes no município"; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar regulares as contas de Ecopontes - Sistemas Estruturais Sustentáveis Ltda. (CNPJ: 13.613.420/0001-95) e Guilherme Andrade da Silva (CPF: 033.140.01118), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, dando-lhes quitação plena; 9.2. julgar irregulares as contas de Josemar Saraiva Freire (CPF: XXX.855.801-XX), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, e 209, inciso I, do Regimento Interno do TCU; 9.3. aplicar a multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992 a Josemar Saraiva Freire, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.5. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; e 9.6. notificar da presente decisão os responsáveis e o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional.